Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0743885-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FREDERICO FENELON GUIMARAES APELADO: RUTYELEN BARBOSA DE SOUSA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora